Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade processual em razão da ilegitimidade ativa e passiva ad causam e do prejuízo aos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as nulidades suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados são suficientes para anular a decisão e julgar extinto o processo por ilegitimidade ativa e passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC.
4. A invocação da nulidade por ilegitimidade passiva após quase 12 anos de trâmite processual (fase de conhecimento e início da execução) configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais.
5. A questão relativa à ilegitimidade ativa foi suscitada na impugnação. No entanto, a questão já havia sido analisada em sentença, a qual não houve insurgência na apelação, configurando-se a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC.
6. Não há se cogitar em prejuízo aos executados porquanto na fase de conhecimento o Espólio apresentou as defesas necessárias. Já na fase executiva, devidamente constituídos os herdeiros, todos apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A arguição tardia de nulidade processual, após o início da fase de cumprimento de sentença, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e vedada pela jurisprudência do STJ. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e se já preclusa a discussão sobre o tema. 3. A invocação da nulidade por ilegitimidade passiva ad causam após quase 12 anos de trâmite processual (fase de conhecimento e início da execução) configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais.”